Tribunal: TJDFT
Processo: 0747792-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747792-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida nos autos da ação no 0754046-49.2025.8.07.0001, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie exame de mamotomia guiada por ultrassom com inserção de clipe metálico marcador, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. A agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, pois o procedimento foi autorizado desde 29/09/2025, conforme guia no 9654984, e que o cancelamento decorreu de pendência administrativa da clínica credenciada, não sendo imputável à operadora. Alega que o exame foi remarcado para 23/10/2025 e realizado em 13/10/2025, cumprindo integralmente a decisão judicial. Afirma que a decisão agravada impôs obrigação desproporcional, baseada em narrativa unilateral, sem considerar a regularidade da autorização e a diligência da operadora para viabilizar o atendimento. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, diante da inexistência de conduta omissiva ou arbitrária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da imposição de multa e da responsabilização indevida, além da reforma integral da decisão agravada. Preparo (ID 77944695). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ao se analisar a verossimilhança das alegações apresentadas pela parte recorrente, verifica-se que esta sustenta que autorizou a realização do exame em 29/09/2025, atribuindo eventual cancelamento à existência de pendência administrativa junto à clínica credenciada. Alega ainda que o procedimento foi efetivamente realizado em 13/10/2025. Contudo, é imprescindível que a parte autora/recorrida seja ouvida, a fim de confirmar a efetiva realização do exame. Caso se comprove que o exame foi de fato realizado, a pretensão recursal poderia até mesmo perder o interesse jurídico, uma vez que a obrigação imposta pela decisão judicial estaria, em tese, cumprida. Ademais, cumpre destacar que tanto a operadora do plano de saúde quanto a clínica vinculada integram a cadeia de fornecimento de serviços, configurando-se, portanto, uma relação de consumo. Nessa perspectiva, ambos respondem solidariamente pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Lembra-se que, na via estreita deste recurso, onde é possível verificar apenas os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Além disso, a inexistência de probabilidade concreta do direito alegado inviabiliza a análise do risco de dano ou da possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo. A reversibilidade da medida está assegurada, pois, caso a demanda seja julgada improcedente, a operadora poderá buscar ressarcimento pelos valores eventualmente despendidos. No entanto, é imprescindível, neste momento, garantir a continuidade do tratamento recomendado, como forma de preservar a saúde da autora. Frisa-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador